Tribunal: TJES
Processo: 5004683-66.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004683-66.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EURICO JOSE SANTOS JUNIOR

APELADO: EDIVALDO DA SILVA MARTINS

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004683-66.2024.8.08.0030

APELANTE:
EURICO JOSE SANTOS JUNIOR

APELADO:
EDIVALDO DA SILVA MARTINS

JUÍZO PROLATOR:
LINHARES – 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL – DRA. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AVANÇO DE SINAL VERMELHO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por réu contra sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando-o ao pagamento de R$ 8.404,17 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, sob fundamento de culpa exclusiva pelo sinistro ocorrido em 05/01/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é cabível a revogação da justiça gratuita concedida às partes; (iii) determinar se restou comprovada a culpa exclusiva do réu ou a existência de culpa concorrente da vítima; (iv) aferir a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a produção de outras provas.

O laudo da Polícia Rodoviária Federal e a confissão extrajudicial do réu comprovam que o acidente decorreu do avanço de sinal vermelho, conferindo robustez à conclusão de culpa exclusiva.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, não sendo afastada por alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta.

O réu não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não comprovando excesso de velocidade ou culpa concorrente da vítima.

A classificação administrativa de “pequena monta” no boletim de ocorrência não afasta a comprovação de danos materiais evidenciada por fotografias, orçamentos e nota fiscal.

As despesas médicas e de fisioterapia decorrem diretamente das lesões sofridas, impondo reparação integral nos termos do art. 944 do Código Civil.

A ocorrência de fratura exposta e necessidade de intervenção cirúrgica configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova específica do abalo.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia. 2. O avanço de sinal vermelho, comprovado por laudo oficial e confissão do condutor, caracteriza culpa exclusiva e enseja responsabilidade civil. 3. A anotação de “pequena monta” em boletim de trânsito não afasta a comprovação de danos materiais por outros meios idôneos. 4. Lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito configuram dano moral in re ipsa, sendo devida indenização proporcional à gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, II, 99, §§ 2º e 3º; CC, arts. 186, 927 e 944; CTB, art. 208.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 567596/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 5001486-51.2021.8.08.0049, j. 28/02/2024; TJES, Apelação Cível nº 0004904-75.2016.8.08.0011, j. 27/03/2023.

_______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004683-66.2024.8.08.0030

APELANTE:
EURICO JOSE SANTOS JUNIOR

APELADO:
EDIVALDO DA SILVA MARTINS

JUÍZO PROLATOR:
LINHARES – 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL – DRA. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, antes de adentra ao mérito, cumpre-me analisar questões preliminares suscitadas pelas partes.

I Do Cerceamento de Defesa

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da prova pericial e oral impediu a demonstração da culpa da vítima. Todavia, a tese não prospera.

Conforme o Código de Processo Civil, o magistrado deve julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de dilação probatória inútil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso em tela, o conjunto probatório formado pelo Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) da Polícia Rodoviária Federal e, fundamentalmente, pela confissão de próprio punho do réu no momento do acidente, torna desnecessária qualquer dilação probatória adicional. A prova pericial para reconstrução de dinâmica não teria o condão de afastar a força probante do documento público oficial e da declaração extrajudicial do envolvido.

Sendo a questão controvertida eminentemente de direito, ou estando os fatos já comprovados por documentos, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Violação ao art . 535, I, II do CPC/73 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente . Precedentes. 2.1. "A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica)" ( REsp 1471838/PR, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 567596 PE 2014/0213223-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Rejeito a preliminar.

II Da Impugnação à Justiça Gratuita

O apelante pugna pela revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao apelado, argumentando que os documentos acostados aos autos (notadamente a fatura de energia elétrica e o comprovante de rendimentos) evidenciariam capacidade financeira incompatível com a benesse.

Em contrapartida, nas contrarrazões, o apelado formula idêntica insurgência, impugnando a gratuidade deferida ao recorrente sob a assertiva de que este não teria colacionado acervo documental suficiente para atestar sua alegada hipossuficiência.

A preliminar, contudo, não merece guarida, seja em relação a uma ou a outra parte.

Consoante a sistemática processual civil vigente, a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção
juris tantum
de veracidade, a teor do que dispõe o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, a desconstituição desse benefício exige que a parte impugnante se desincumba do ônus de demonstrar, de forma cabal e insofismável, a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão (art. 99, § 2º, do CPC).

No caso em apreço, constata-se que o d. Juízo a quo procedeu à escorreita análise do lastro documental apresentado por ambos os litigantes para a concessão da benesse. O autor (apelado) demonstrou auferir renda líquida em torno de R$ 1.455,00, enquanto o réu (apelante) comprovou percepção de remuneração próxima a um salário-mínimo e meio (R$ 1.800,00). Tais patamares remuneratórios, por si sós, amparam a presunção de hipossuficiência econômica para o custeio das despesas processuais sem o severo comprometimento do sustento próprio ou do núcleo familiar.

Nesse diapasão, infere-se que as recíprocas impugnações fundamentam-se em ilações genéricas e conjecturas desprovidas de suporte probatório para derruir a presunção legal e a documentação que lastreou o deferimento na origem. Inexistindo prova concreta, técnica e atual que infirme a condição de necessitado de qualquer das partes, a manutenção das respectivas gratuidades é medida de rigor técnico.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia central devolvida a este Colegiado cinge-se à aferição da responsabilidade civil pelo sinistro e, por conseguinte, à quantificação dos danos materiais e morais suportados pelo apelado.

O apelante busca eximir-se da responsabilidade sob a justificativa de que o semáforo teria mudado abruptamente e que a vítima estaria transitando em excesso de velocidade, o que configuraria culpa exclusiva ou concorrente. Contudo, a análise acurada do acervo probatório aponta em sentido diametralmente oposto, não conferindo qualquer sustentação às teses defensivas.

O Boletim de Acidente de Trânsito (Laudo Pericial - LPAT) lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 19591571) concluiu, de forma categórica e técnica, que o fator determinante do acidente foi o avanço do sinal vermelho pelo veículo conduzido pelo réu. Como cediço, o documento público elaborado por agente estatal no exercício de suas funções goza de presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade, somente elidida por prova cabal e robusta em sentido contrário, o que não se logrou demonstrar nos presentes autos.

Soma-se a isso o fato de que, no "Termo de Declaração de Envolvido" constante do próprio boletim policial (ID 19591571), elaborado de imediato, na cena dos fatos, o recorrente confessou expressamente que, por desatenção, avançou a sinalização semafórica desfavorável. Tal conduta traduz inegável imprudência e grave infração de trânsito, subsumindo-se perfeitamente ao regramento da responsabilidade civil extracontratual consubstanciada no Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A conduta do apelante configura, outrossim, inobservância frontal à norma contida no Código de Trânsito Brasileiro, que impõe o dever absoluto de respeito à sinalização:

Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no art. 44-A deste Código:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa.

Por outro lado, a alegação de que o autor estaria transitando em velocidade excessiva ou de que partiu antes do sinal verde não ultrapassou o campo retórico. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, em obediência à regra processual de distribuição do ônus da prova:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, ausente qualquer substrato fático que autorize a mitigação da culpa e o reconhecimento de responsabilidade concorrente (art. 945 do CC), afigura-se escorreita a sentença que reconheceu a culpa exclusiva do recorrente pelo infortúnio.

No que tange aos danos materiais, o apelante argumenta que o laudo da PRF assinalou "pequena monta / sem danos" para a motocicleta do autor, o que infirmaria o valor do conserto pretendido. Todavia, impende ressaltar que a classificação de "pequena monta" em boletins de ocorrência de trânsito possui finalidade eminentemente administrativa, direcionada a evitar o bloqueio acautelatório do veículo junto ao DETRAN. Essa anotação padrão
não serve como atestado de inexistência de avarias mecânicas ou estéticas e não possui o condão de se sobrepor aos orçamentos técnicos elaborados por oficinas especializadas
. As detalhadas fotografias colacionadas aos autos, aliadas aos orçamentos emitidos por concessionária autorizada e à nota fiscal de serviço parcial de reparo, comprovam satisfatoriamente a extensão dos danos causados à motocicleta, cuja reparação foi adequadamente fixada na origem em R$ 7.844,17.

Igualmente irreparável é a condenação ao ressarcimento das sessões de fisioterapia, fixadas em R$ 560,00. Tais despesas são o desdobramento direto e inescapável das lesões severas suportadas pelo autor (fratura exposta de fêmur e fíbula direita). A suposta cobertura por plano de saúde não retira do causador direto do ilícito o dever de reparação integral dos gastos comprovadamente desembolsados pela vítima, premissa que decorre do princípio da reparação integral (
restitutio in integrum
), positivado em nosso ordenamento:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Por fim, quanto à indenização por danos morais, a integridade física do ofendido foi violada, tendo o mesmo sofrido fratura exposta de fêmur e fíbula direita, submetendo-se a intervenções cirúrgicas e longo processo de reabilitação (IDs 19591688 e 19591695). Tal cenário caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MANOBRA DE MARCHA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Indenizatória, condenou a BRK Ambiental S.A. ao pagamento de R$ 3 .000,00 a Jonair Firmino Gomes Grégio, a título de danos morais, em decorrência de acidente de trânsito. A Apelante busca a reforma da sentença, alegando a ausência de comprovação dos gastos com medicamentos, inexistência de dano moral e culpa concorrente da vítima no acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se os danos morais restaram configurados diante do acidente de trânsito; (ii) estabelecer se houve culpa concorrente da vítima na dinâmica do acidente; (iii) determinar se a ausência de comprovação dos gastos com medicamentos afeta a reparação dos danos . III. RAZÕES DE DECIDIR
O dano moral é configurado pela ocorrência de lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito, caracterizando ofensa à integridade física da vítima, conforme a jurisprudência dominante. A indenização por danos morais, nesses casos, possui natureza in re ipsa. A alegação de culpa concorrente da vítima é afastada, pois cabe ao condutor do veículo adotar cautelas específicas ao realizar manobra de marcha ré, conforme determina o art . 34 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo seu dever evitar qualquer risco à integridade de pedestres ou outros veículos.
Embora não comprovados os gastos com medicamentos, tal fato não afeta o direito à indenização por danos morais, uma vez que a reparação visa compensar a ofensa à dignidade da vítima, e não despesas materiais específicas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A lesão corporal decorrente de acidente de trânsito configura dano moral indenizável, independentemente da comprovação de despesas médicas. O condutor que realiza manobra de marcha ré tem o dever de garantir a segurança de pedestres e demais usuários da via, afastando-se a hipótese de culpa concorrente da vítima quando não comprovada a sua contribuição efetiva para o acidente. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 34; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5001486-51.2021.8 .08.0049, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, 28.02 .2024; TJES, Apelação Cível nº 0004904-75.2016.8.08 .0011, Rel. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 27.03.2023 .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00209604720208080011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, publicado em 16/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COMPROVADA . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DESCARTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. LESÃO CORPORAL. MÉTODO BIFÁSICO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS MORAIS . RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, a responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe “a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...]; o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 9ª edição, p. 17/18), é elidida quando o dano decorre de culpa exclusiva da vítima ou, ainda, reduzida quando detectada a concorrência de causas (culpa concorrente) 2) Restando demonstrado pelo acervo probatório que o acidente ocorreu por culpa do motorista que efetuou manobra de retorno e colidiu com o veículo que vinha logo atrás na mesma mão de direção, impõe-se a procedência da pretensão de reparação de danos materiais e morais . 3) A indenização por danos materiais deve englobar o montante gasto tanto com o conserto do automóvel acidentado como com os insumos médicos utilizados em tratamento. 4)
Segundo jurisprudência do TJES, “as lesões corporais causadas em decorrência de acidente automobilístico são aptas a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física, sendo devida a indenização por danos morais.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035060184716, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022) 5) Em relação ao quantum arbitrado, orienta o STJ que a fixação do valor devido a título de indenização deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. 6)
Afigura-se razoável o valor de R$ 10 .000,00 a título de danos morais na hipótese em que a vítima, por conta do acidente, tenha sofrido lesões que ensejaram a realização de duas cirurgias e a incapacidade temporária para o trabalho. 7) Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004904-75.2016 .8.08.0011, Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Cível, publicado em 27/03/2023)

Com efeito, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
revela-se proporcional e correto frente à extrema gravidade das lesões ortopédicas e à extensão do trauma imposto à vítima. O valor adequa-se às funções compensatória e pedagógico-punitiva, não consubstanciando enriquecimento sem causa. Dessa forma, carecem de amparo as teses recursais, impondo-se a manutenção integral da sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Em atenção à regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do autor de 15% para 17% (dezessete por cento) sobre o valor total da condenação. Fica, contudo, observada a suspensão da exigibilidade de tal verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita já deferida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.